Tribunal: TJPA
Processo: 0807232-29.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807232-29.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0807232-29.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ALEX FELIPE SANTOS LISBOA

IMPETRANNTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL-PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ART. 155, § 4º, II e C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO COM APRESENTAÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar, impetrado pelo lustre Defensor Público, Dr. Daniel Sabbag, em favor de ALEX FELIPE SANTOS LISBOA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Capital-PA.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 23/03/2024, em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º
0805501-56.2024.8.14.0401
, acusado da prática de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Pena), e sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar, devido ao não oferecimento da denúncia, logo, não se evidenciando os fundamentos para manutenção da decretação da custódia preventiva.

Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos, para cassar o decreto preventivo, considerando que o atraso no oferecimento da denúncia caracteriza coação ilegal (Num. 19339490 - Págs. 1-4).

Exaurida a liminar pela e. Desembargadora Kédma Lyra, nos seguintes termos, “
uma vez que em consulta aos autos originários constatou que o parquet de 1º ingressou com a denúncia, restando assim prejudicada o pleito liminar
.” (Num. 19390418 - Pág. 1).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Num. 19531777 - Págs. 1-3), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça concluiu pela perda do objeto no que se refere ao alegado excesso de prazo, e pelo conhecimento e denegação da ordem quanto ao pedido de soltura do paciente (Num. 19591345 - Págs. 1-2).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma,, excesso de prazo pelo atraso no oferecimento da denúncia, que lhe conferiria o direito de responder o processo-crime em liberdade.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 23/03/2024, nos autos da Ação Penal de n.º 0805501-56.2024.8.14.0401, acusado da prática de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Em consulta informal ao processo originário verifica-se que a denúncia foi oferecida no dia 06/05/2024 (Id.

114810749) e recebida em 10/05/2024 (Id.

115235189), sendo o paciente citado para apresentar resposta à acusação em 16/05/2024 (Id.

115830601), iniciando-se, assim, a fase instrutória.

Analisando acuradamente os autos, verifico que o presente remédio constitucional não merece ser acolhida,
data venia
.

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a concessão de sua liberdade provisória, pelo excesso de prazo.

Analisando-se o que consta nos autos do presente
writ
observa-se que não está configurado o constrangimento ilegal alegado na inicial, eis que o processo principal iniciou a instrução dentro de prazo razoável, aguardando a apresentação da resposta à acusação pela defesa, o que afasta qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, conforme da jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO
. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada na gravidade em concreto da conduta, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado na conduta delitiva; o paciente, sendo funcionário do lava a jato de propriedade das vítimas, aproveitou-se dessa qualidade para subtrair-lhes dinheiro, objetos e um veículo, restringindo, ainda, sua liberdade e empregando arma de fogo, apontada para elas durante toda a empreitada criminosa. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública. 3.
No que se refere ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o pedido está prejudicado, pois como bem acentuou a representante ministerial em seu parecer, à e-STJ fl. 313, "segundo consta das informações prestadas pelo juiz da 1ª instância da Comarca de Curvelo/MG, no dia 20/05/2019, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, recebida no dia 22/05/2019, tendo sido determinada a citação dos réus para oferecimento de defesa prelimina
r". 4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. (STJ - HC: 511971 MG 2019/0148077-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2019). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA ACUSAÇÃO. PERDA DE INTERESSE. DENÚNCIA OFERECIDA
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Caso em que a denúncia foi recebida no dia 4/2/2019, estando superada a alegação de excesso de prazo para o oferecimento da peça acusatória. Precedentes.2. Agravo regimental improvido
. (STJ. AgRg no RHC 111.161/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). Grifo nosso.

Além disso, a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente. Assim, não encontramos qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Vejamos trecho da decisão que manteve a prisão preventiva, por oportuno (Num. 19339491 - Págs. 102-108):

O requerente ALEX FELIPE SANTOS LISBOA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, vem a Juízo requerer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, pelos motivos de fato e de direito articulados no pleito - Id. 111911367.

O Ministério Público se manifestou pelo INDEFERIMENTO do pedido de revogação da prisão preventiva, alegando que persistiriam os fundamentos que motivaram a custódia cautelar – Id. 112778444.

É o breve relatório. Decido.

O custodiado foi preso sob a acusação de ter violado o disposto no artigo 155, § 4º, II c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro e teve sua custódia preventiva decretada em 23 de março de 2024, na decisão de Id nº 111852252.

Em que pese os argumentos elencados pela Defesa do requerente, entendo que o indeferimento do pleito é medida que se impõe, isso porque observo que ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado.

Sendo assim, para o deferimento do pleito, in casu, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão em comento seria merecedora de revogação, o que, da análise acurada dos autos, não vislumbro os aludidos elementos novos - aliquid novi -, devendo a decisão que decretou a custódia cautelar, ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Neste sentido: (...) Observa-se que as provas carreadas neste caderno processual, assim como as constantes dos autos do inquérito policial em apenso, a priori, demonstram o envolvimento do requerente no crime em comento, mormente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais se mostraram uníssonos e coerentes.

Verifica-se que o custodiado se mostra contumaz na prática de crimes, conforme fica evidenciado pelo registro que ele ostenta em sua certidão de antecedentes criminais acostadas aos autos (Id. 111847970), sendo um forte indício de que, caso solto, ele volte a delinquir, como de fato já fizeram anteriormente
.

Tal fato sugere que o suplicante teria a prática habitual de cometer crimes e revela uma peculiaridade no caso concreto, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão para garantia da ordem pública.

Dessa forma, os requisitos que ensejaram a prisão cautelar do requerente ainda subsistem, já que o quesito do fumus comissi dellicti (indícios de autoria e materialidade) está consubstanciado diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado.

De igual maneira o periculum libertatis também resta configurado, no afã de resguardar a ordem pública, já que o requerente teria cometido o delito capitulado no artigo 155, § 4º, II c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro, ao tentar furtar, no dia 13.11.2023, por volta das 11h15min, uma TV TCL 50 Polegadas do interior de um imóvel localizado na Rua da Paz, no Bairro Tenoné.

Ocorre que, no momento da fuga, o custodiado foi alcançado pelos moradores e transeuntes da área. Ao ser detido pela guarnição, foi encontrado consigo a referida TV TCL 50 Polegadas, uma mochila contendo toalha, relógio e uma chave de boca.

Ademais, é consabido que não se faz necessário, para fins de prisão cautelar elementos concretos capazes de sustentar uma condenação, bastam indícios suficientes da autoria, o que, vislumbro estar cabalmente presente nos autos.

Pontue-se, também, como dito alhures que o requerente, no pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva já analisados na decisão de Id nº 111852252, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, sendo cediço que tais condições, não têm o condão de, per si, afastarem a segregação cautelar. (...)

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais, tendo em vista que verificam-se ainda presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar constritiva de liberdade, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ante os fortes indícios de autoria e materialidade delitiva, e a necessidade de salvaguardar a ordem pública.

Desta forma, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da
prisão preventiva já devidamente analisado na decisão anterior, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA do nacional ALEX FELIPE SANTOS LISBOA, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado
.
Grifo nosso.

Assim, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico flagrante constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Ora, para a decretação da custódia cautelar nesta fase processual, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, bem como, havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se, também, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas da prisão por serem insuficientes.

Ademais, é correto afirmar que a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, assim como descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os motivos para a decretação.

Por outra, consoante
Súmula n.º 08 – TJPA
, "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/06/2024